Tribunal: TJES
Processo: 5001465-89.2021.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RODRIGO CARDOSO FREITAS
Órgão julgador: RODRIGO CARDOSO FREITAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Abatimento proporcional do preço; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2022-08-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001465-89.2021.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO C6 CONSIGNADO S.A.
RECORRIDO: MATEUS BARBOSA
RELATOR(A
):RODRIGO CARDOSO FREITAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

PROCESSO n.

5001465-89.2021.8.08.0012

RECORRENTE (S):
BANCO C6 CONSIGNADO S/A

RECORRIDO (S):
MATEUS BARBOSA

RELATOR:
O SR. RODRIGO CARDOSO FREITAS

VOTO

Trata-se de recurso inominado interposto pelo
requerido/recorrente em face da sentença (ID nº 2038036) que
julgou parcialmente procedentes
os pedidos iniciais para
(a)
declarar a inexigibilidade do débito decorrente do contrato de empréstimo nº. 010016284617;
(b)
condenar o réu a restituir R$ 943,40 (novecentos e quarenta e três reais e quarenta centavos), de forma simples, corrigido monetariamente a partir da data de desembolso e acrescido de juros moratórios legais a contar da data de citação; e
(c)
condenar o réu a pagar R$ 3.000,00 (três mil reais) de indenização por danos morais, corrigidos monetariamente e acrescido de juros moratórios legais desde a data do arbitramento.

Nos termos do recurso interposto (ID nº 2038045), a sentença merece ser anulada para seja enviado ofício ao INSS. No mérito
alega
a validade do negócio jurídico celebrado, e consequentemente, a necessidade de afastar a condenação por danos morais ante a inexistência de ato ilícito.

Nas contrarrazões (ID nº 2038049), o recorrido requer a manutenção da sentença.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Quanto aos pressupostos de admissibilidade do recurso inominado interposto pelo requerido/recorrente, verifica-se que se encontra tempestivo, cabível e devidamente preparado.

Preliminarmente
, afasta-se a necessidade de envio de Ofício ao INSS, pois desnecessário para o deslinde da questão em lide.

DO MÉRITO

Evidencia-se a típica relação de consumo entre o recorrente e recorrido. Isso pois, nos termos dos artigos 2º e 3º do CDC, as partes enquadram-se nos conceitos de fornecedor e consumidor descritos nos referidos dispositivos legais. Assim, aplicam-se os preceitos da ordem consumerista ao caso dos autos, especialmente seu art. 14, corroborando a tese de incidência da responsabilidade objetiva ao caso:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição.

Nesses casos, a configuração do dever reparatório, independe da comprovação de dolo ou culpa na conduta do fornecedor, apenas podendo isentar-se da responsabilidade se for demonstrada alguma das hipóteses de excludentes da obrigação de indenizar, estampadas no § 3º do art. 14 da Lei Consumerista, sendo
i)
tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;
ii)
a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

Nesse sentido, verifica-se correta a inversão do ônus da prova ao recorrente, nos termos de seu artigo 6º, inciso VIII, ante a verossimilhança das alegações da autora, bem como sua hipossuficiência econômica e jurídica face a empresa, porém, mesmo assim a empresa não demostrou qualquer comprovação de que a parte recorrida concorreu para o bloqueio inserido em sua conta.

A recorrida alega, diante do exposto, que não houve falha na prestação de serviço, muito pelo contrário, em todo tempo, agiu de forma diligente defendendo a validade do contrato de empréstimo firmado pelo recorrido e as regularidades dos descontos. Argumentou ainda, que não ficou demonstrada qualquer fraude na consumação do negócio jurídico.

Entende que não há que se falar em qualquer tipo de indenização já que, por óbvio, geraria um evidente e reprovável enriquecimento sem causa.

Porém, não tendo sido realizada pela recorrente nenhuma prova sobre fatos modificativos, impeditivos ou extintivos do direito autoral, nos termos do artigo 373, II do CPC,
até porque foi deferida a inversão do ônus da prova, deveria o banco réu juntar o mínimo de documentação que comprovasse que a autora estava em débito.

Assim, não há como se falar em inexistência de responsabilidade da recorrente, isso pois, não comprovou, que a parte recorrida deu azo ao contexto discutido nos autos.

Calha transcrever as lúcidas palavras do Magistrado prolator da sentença
a quo
, senão vejamos:

(...)

No caso em comento, é clarividente que o autor não celebrou o contrato de empréstimo consignado, pois,
do singelo confronto entre o documento de identidade apresentado no momento da pactuação (id.7466770) e o documento de identidade original (id. 6477159), se percebe a notória distinção física existente entre ele e o terceiro responsável pela transação.

Além disso, denoto que o número do registro geral inserido no documento de identidade falso e, por conseguinte, reproduzido no contrato, é distinto do número constante no documento verdadeiro do autor, bem como as assinaturas são manifestamente distintas, tratando-se, portanto, de falsificação grosseira.

E mais, em análise ao comprovante de transferência anexado no id. 7466775, constato que a instituição bancária destinatária da quantia é o Banco Sofisa S.A. (código 637), com agência situada no Estado de São Paulo/SP (agência 01), o que torna verossímil a alegação autoral de que não se beneficiou do
quantum
, haja vista que reside no Estado do Espírito Santo (id. 6477162).

Dessa forma, resta devidamente demonstrado que o autor não foi o responsável por celebrar o contrato de empréstimo consignado nº. 010016284617, tampouco anuiu com o negócio jurídico ou usufruiu do Assinado
quantum
objeto da pactuação.

Assim, o negócio jurídico vergastado não é válido para subsidiar as cobranças realizadas, já que ausente um dos requisitos de existência, qual seja, a manifestação de vontade do autor, pelo que o acolhimento da pretensão declaratória de inexistência do débito é medida que se impõe.

Com isso, maculada a contratação, ilegais são os descontos no benefício previdenciário do autor, motivo pelo qual determino a suspensão, bem como a restituição do que foi efetivamente descontado, R$ 943,40, relativo aos meses de março e abril/2021 (ids. 6477187 e 6802593).

No entanto, a restituição deverá ocorrer de forma simples, e não em dobro, visto que não demonstrada a ausência de boa-fé do réu, sobretudo considerando a atuação fraudulenta de terceiro, conforme a recente tese jurídica fixada pelo c. STJ. Vejamos:

A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva.
(STJ. Corte Especial. EAREsp 676608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 21/10/2020).

Ademais, é importante salientar que, conquanto esteja evidenciada
a fraude,
a excludente por culpa exclusiva de terceiro capaz de elidir a responsabilidade objetiva do fornecedor é somente aquela que se enquadra no gênero de fortuito externo, ou seja, aquele evento inevitável, imprevisível e que não guarda relação de causalidade com a sua atividade, sendo absolutamente estranho ao produto ou serviço ofertado, o que não é o caso.

In casu,
a fraude tornou-se prática corriqueira, fato previsível, inerente ao próprio risco do empreendimento, caracterizando-se como
fortuito interno
, que não é capaz de romper o nexo de causalidade e, por conseguinte, não afasta a responsabilidade civil pelo acidente de consumo, já que é do réu o dever de garantir a segurança dos consumidores, fazendo uso de mecanismos que evitem eventuais fraudes nas operações que realiza.

Nesse sentido, dispõe a Súmula nº 479 do c. STJ:

As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

Com isso, deve o banco réu ser responsabilizado pelo dano moral pretendido, pois é indubitável a falha na prestação dos seus serviços, descontando do benefício previdenciário do autor parcelas referentes a contrato não firmado por ele (art. 14 do CDC e art. 5º, inc. X, da CF).

A situação vivenciada pelo autor perpassa a esfera do mero dissabor cotidiano, configurando o dano moral, haja vista o transtorno, a aflição e a angústia suportada por ele ao descobrir que seus dados foram levados a efeito para consumação de uma fraude, quebrando sua legítima expectativa de confiança e segurança gerada no mercado de consumo, além de ter que disponibilizar seu tempo útil para resolver a controvérsia.

Ainda, inequívocos são os danos causados pelo desvio dos valores do benefício, por negligência do réu, privando o autor de parte de seus rendimentos, os quais possuem natureza alimentar.

Não se exige a prova do efetivo abalo psicológico ou emocional pelo autor, por fazer parte da esfera íntima, de difícil comprovação, de modo que o dano decorre das próprias circunstâncias fáticas.

Levando em conta que tal espécie indenizatória não deve ser fonte de enriquecimento indevido da vítima, mas, sim, lhe trazer um conforto e coibir sejam perpetradas novas ilicitudes pelo responsável por sua ocorrência, bem como diante da repercussão do fato praticado e do nível socioeconômico dos litigantes, é razoável e proporcional a fixação da quantia de R$ 3.000,00, a título de dano imaterial (art. 944 do CC e art. 5º, V, da CF). Ante o exposto,
julgo parcialmente procedentes
os pedidos iniciais para
(a)
declarar a inexigibilidade do débito decorrente do contrato de empréstimo nº. 010016284617 e, convalidando os efeitos da tutela antecipada, determino que o réu faça sua desaverbação na margem consignável, no prazo de 05 dias, e se abstenha de promover novos descontos no benefício do autor, sob pena de multa equivalente ao dobro de cada débito realizado, limitado a 20 salários-mínimos;
(b)
condenar o réu a restituir R$ 943,40, de forma simples, corrigido monetariamente a partir da data de desembolso e acrescido de juros moratórios legais a contar da data de citação; e
(c)
condenar o réu a pagar R$ 3.000,0 de indenização por danos morais, corrigidos monetariamente e acrescido de juros moratórios legais desde a data do arbitramento.

(...)

Assim,
correta a sentença que condenou a recorrente a reparar os danos suportados pelo recorrido.
Nesse esteio, é de se reconhecer a efetiva ocorrência do dano moral.

Na lição do Professor Yussef Said Cahali, dano moral "é a privação ou diminuição daqueles bens que têm um valor precípuo na vida do homem e que são a paz, a tranquilidade de espírito, a liberdade individual, a integridade individual, a integridade física, a honra e os demais sagrados afetos e se classificando, assim, em dano que afeta a 'parte social do patrimônio moral' (honra, reputação etc.) e dano que molesta a 'parte afetiva do patrimônio moral' (dor, tristeza, saudade etc.); e dano moral que provoca direta ou indiretamente dano patrimonial (cicatriz deformante etc.), e dano moral puro (dor, tristeza etc)". Oportuno esclarecer que a verificação do dano moral, na maioria das vezes, dispensa a produção de prova por se tratar de elemento interno, de difícil aferição.

Em relação ao
quantum
indenizatório oriundo dos danos morais, nos termos da jurisprudência do STJ, devem ser observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, atendo-se as particularidades do caso concreto, a partir da análise da gravidade do fato em si, culpabilidade do agente, culpa concorrente da vítima e condição econômica das partes. Ademais, insta frisar que a condenação em indenização por danos morais, possui o caráter dúplice, ou seja, o de punir o infrator e desestímulo da reiteração da conduta em contrapartida a satisfação da vítima, cuja a lesão sofrida é amenizada pela pecúnia.

A doutrina, por sua vez, consoante leciona Carlos Roberto Gonçalves, aponta que o dano moral “não é a dor, a angústia, o desgosto, a aflição espiritual, a humilhação, o complexo que sofre a vítima do evento danoso, pois esses estados de espírito constituem o conteúdo, ou melhor, a consequência do dano”. Assevera, ademais que “[o]direito não repara qualquer padecimento, dor ou aflição, mas aqueles que forem decorrentes da privação de um bem jurídico sobre o qual a vítima teria interesse reconhecido juridicamente”.

Neste contexto, a r. sentença entendeu por fixar a condenação de danos morais em R$3.000,00 (três mil reais), valor que, consoante manifestação do recorrente, não observa a razoabilidade e proporcionalidade.

No caso, entende-se que o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) se adequa aos requisitos exigidos para o arbitramento de danos morais, a fim de atender os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, sem ensejar o enriquecimento ilícito.

Ante ao exposto, conheço do recurso e
N
EGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo incólume a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da lei 9.099/95 e Enunciado nº 11 do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo. Condeno o recorrente ao pagamento de custas, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95. Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 20% do valor da condenação, conforme artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

VOTOS

O SR. JUIZ DE DIREITO
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
: - Acompanho o voto do Eminente Relator.

O SR. JUIZ DE DIREITO
RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
: - Voto no mesmo sentido.

*

*

DECISÃO

Como consta da ata, a decisão foi a seguinte: à unanimidade de votos, CONHECER do recurso interposto e

NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença pelos seus próprios fundamentos nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

CONDENA-SE

o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que se fixa em 20% do valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei nº 9099/95.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.